Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUENIO. OBSCURIDADE CONFIGURADA.
1. Verifica-se obscuridade quando, a despeito de reconhecer a incidência do prazo prescricional quinquenal, o acórdão deixa de declarar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para declarar prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio legal.